Tribunal: TJDFT
Processo: 0729415-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0729415-44.2025.8.07.0000 DESPACHO O impetrante constituiu advogado particular (id. 74857943). Dê-se ciência a Defensoria Pública. Intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator